Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029302-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DUCILENI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 695.391.119-00 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Pretendida Suspensão dos Efeitos da Mora. Tutela de Urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC Não Preenchidos.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulados em Ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia a suspensão dos efeitos da mora, sob a alegação de cláusulas abusivas e encargos ilegais em contrato bancário.

II. Questão Em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da mora contratual e impedimento de inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), o que não se verifica no caso, dado que a alegação de abusividade contratual carece de prova inequívoca e demanda dilação probatória. Ademais, a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme estabelecido pelo Verbete Sumular n. 380 do STJ.

4. A negativação do nome da parte devedora e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão constituem exercício regular do direito do credor e só podem ser obstados diante de prova inequívoca da ilegalidade dos encargos, o que não se verifica no presente caso.

5. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, não há interesse recursal, pois o juízo de origem já o deferiu, nos exatos termos do art. 6o, VIII, do CDC, restringindo-o aos documentos que se encontram sob a posse exclusiva da parte ré.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A alegação de abusividade em cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória e não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para afastamento da mora ou suspensão de cobranças.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 380; TJ-MT, AI n. 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 19.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029302-06.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ducileni Gonçalves de Oliveira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005220-84.2025.8.11.0007 ajuizada em desfavor do
Banco Toyota do Brasil S.A.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência que visa à suspensão dos efeitos da mora e a abstenção de inscrever o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A Agravante sustenta a necessidade da concessão da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da mora do contrato discutido, sob a alegação de risco iminente de apreensão do veículo financiado.

Argumenta que o bem financiado constitui instrumento essencial para sua locomoção e subsistência, de modo que a apreensão lhe causará grave dano irreparável.

Alega que o contrato contém cláusulas abusivas, entre elas a cobrança de encargos indevidos, tarifas e seguros não informados, além de juros excessivos, circunstâncias que tornam ilegítima a mora. Além disso, busca a inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos efeitos da mora até o julgamento da Ação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 310971868).

Contraminuta juntada no Id. 316457350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ducileni Gonçalves de Oliveira
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
Banco Toyota do Brasil S.A.

A Recorrente ajuizou Ação Revisional sob a alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado em 11/10/2024, que previu o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.372,44 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o valor financiado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Relatou incidência de encargos excessivos, como juros remuneratórios acima da média de mercado, venda casada de seguros e a cobrança indevida de tarifas administrativas, como tarifas de cadastro, registro e avaliação de bem, as quais teriam sido incluídas sem prévia informação.

Requereu a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão dos efeitos da mora contratual, à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e à preservação da posse do veículo. Também pleiteou autorização para efetuar depósito judicial das parcelas incontroversas, com base em planilha de cálculo.

A Juíza singular indeferiu o pedido porque não constatou a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Em virtude daquela decisão, a Agravante interpôs este Recurso, em que reafirma os argumentos suscitados na origem.

Defende que os requisitos para concessão da tutela antecipada estão comprovados. Afirma que a probabilidade do direito se verifica na abusividade dos encargos contratuais; ao passo que, o perigo de dano consiste na possibilidade de ter os seus dados inseridos nos cadastros de inadimplentes e no iminente ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão.

Requer a inversão do ônus da prova.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

Em relação ao mérito do Recurso, verifica-se que, não é possível, neste juízo preliminar, e com base apenas nas alegações da Recorrente, suspender os efeitos da cobrança ou autorizar o depósito do valor que ela entende como incontroverso. Conforme se verifica, a discussão quanto à abusividade dos encargos pactuados exige dilação probatória e perícia técnica para aferição da conformidade com os parâmetros legais.

Ademais, nos termos do Verbete Sumular n. 380 do STJ, a simples propositura de Ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Dessa forma, por ora, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

No que se refere ao impedimento de inscrição do nome da Recorrente em cadastros de inadimplentes, também não merece acolhida. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, em razão do inadimplemento contratual, constitui exercício regular de direito do credor, cuja limitação demanda prova inequívoca da abusividade dos encargos, o que não se evidencia neste momento processual.

No que tange ao perigo de dano, também não se verifica, neste momento processual, risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação. Inexiste notícia de busca e apreensão iminente, tampouco se comprova que o nome da Recorrente já foi incluído em cadastros de inadimplentes, o que afasta, ao menos por ora, a urgência que justifique atuação do Judiciário de imediato.

Na verdade, é temerária qualquer suspensão da exigibilidade dos Contratos que foram livremente pactuados entre as partes, sem que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, não comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito, confira-se precedente desta Câmara:

(...) O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para a manutenção de posse do veículo e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade contratual. Contudo, não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a contratação foi realizada de forma livre e consensual. A simples proposição da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, e não justifica a suspensão dos efeitos do contrato. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-MT Agravo de Instrumento 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2025, p. 19/04/2025).

Por fim, no que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, não vislumbro interesse recursal. A questão foi expressamente apreciada pelo Juiz singular, que deferiu a inversão nos exatos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme pleiteado pela Recorrente, restringindo-a aos documentos que estejam sob posse exclusiva da parte Recorrida.

Esse reconhecimento já demonstra que a tutela do consumidor está sendo observada no curso do processo, circunstância que afasta alegação de prejuízo processual ou desequilíbrio na condução da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025